Tribunal: STF
Processo: RE 1469079
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Westaflex Tubos Flexíveis Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MCREF. O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta que no dia 1º.1.2023, data em que o Decreto n. 11.322/2022 produziu efeitos, vigoraram as alíquotas reduzidas de PIS e de COFINS, sendo que, nessa data, foram auferidas receitas financeiras relativas aos juros pelo atraso no pagamento de mercadorias comercializadas ou serviços prestados pelas empresas.



    Postula pela reforma do acórdão para que seja assegurado o seu direito ao recolhimento do PIS e da COFINS mediante a aplicação das alíquotas de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, até o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do Decreto n. 11.374/2023.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições. 



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.426/2015, que restabeleceu, em seu art. 1º, as alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, para as contribuições ao PIS e para a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras. Veja-se:



    .......................................................................................................



    No dia 30 de dezembro de 2022, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.322/2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, modificando a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, nos seguintes termos:



    .......................................................................................................



    Como se observa, o Decreto nº 11.322/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.322/2022 e repristinou a redação original do Decreto nº 8.426/2015. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, III, 'c' e do art. 195, §6º, da Constituição Federal, relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    .......................................................................................................



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer um dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    ....................................................................................................



    Em síntese, não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, fixadas pelo Decreto nº 8.426/2015, permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.322/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023. 



    Em observância à medida cautelar deferida no bojo da ADC nº 84, portanto, deve ser afastada a alegação de violação aos princípio da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023.



    Essa compreensão não se afasta daquela exposta pelo Supremo, ao apreciar o RE 601.967/RS, Tema n. 346/RG, firmando entendimento no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Posteriormente, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Na mesma linha, sob o ângulo monocrático: RE 1.462.835, DJe de 10 de novembro de 2023; e RE 1.469.317, DJe de 5 de dezembro de 2023, ambas da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente